Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Processo : 0714944-28.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de créditos em favor da executada-agravada oriundos de restituição de imposto de renda. Compulsando os autos principais (no 0718817-10.2021.8.07.0020), constata-se que as partes entabularam acordo, tendo o exequente-agravante pleiteado a homologação judicial e a extinção do feito (id. 131329893 na origem). Verifica-se, ainda, que o juízo singular não acolheu tais pedidos, por serem incompatíveis com o feito executório, tendo, em contrapartida, determinado a suspensão do feito até o pagamento da última parcela da avença, em 07/01/2023. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator